Tribunal: TJMT
Processo: 1014909-72.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014909-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MIRIA ALONSO PRATES - CPF: 502.933.998-16 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MONTEIRO DA FONSECA - CPF: 695.394.211-87 (APELANTE), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. DÉBITOS VINCULADOS AO PERÍODO DE MATRÍCULA ATIVA E A PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. DESISTÊNCIA POSTERIOR. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de serviços educacionais e condenou a ré ao pagamento de R$ 43.100,58. A apelante alegou ilegitimidade ativa, nulidade pela ausência de audiência de conciliação, prescrição parcial, inexistência de débito após trancamento/desistência, abusividade contratual, enriquecimento sem causa e falta de prova da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade ativa da instituição autora; (ii) nulidade pela ausência de audiência de conciliação; (iii) prescrição das parcelas cobradas; e (iv) a exigibilidade dos valores relativos a mensalidades, encargos acadêmicos e Parcelamento Estudantil Privado – PEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora possui legitimidade ativa, pois a instituição originalmente contratada integra a estrutura societária e educacional vinculada à Anhanguera Educacional Ltda.

4. A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando as partes foram intimadas sobre eventual composição e não houve interesse convergente.

5. A pretensão de cobrança não está prescrita, pois a ação foi ajuizada em 22/06/2022 e o débito mais antigo venceu em 10/08/2017, dentro do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

6. A instituição comprovou o vínculo acadêmico e o débito por meio de documentos contratuais, histórico escolar, extrato financeiro e planilha de débitos.

7. A cobrança refere-se a período de matrícula ativa, disciplinas acrescidas, multas de biblioteca e PEP, sem inclusão de mensalidades posteriores à desistência formal em 30/04/2020.

8. O PEP corresponde a obrigação assumida para postergação ou fracionamento de mensalidades anteriores, e seu vencimento posterior não caracteriza cobrança por semestre não cursado.

9. A apelante não comprovou pagamento, cancelamento regular no período cobrado, inexigibilidade específica dos lançamentos ou erro na planilha.

10. A hipossuficiência econômica não afasta obrigação contratual regularmente assumida, nem há enriquecimento sem causa quando a cobrança decorre de serviços disponibilizados no período de vínculo acadêmico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminares rejeitas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição vinculada ao grupo educacional da contratada originária possui legitimidade para cobrar débitos de serviços educacionais. 2. A ausência de audiência de conciliação não invalida o processo sem prejuízo concreto. 3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos. 4. São exigíveis mensalidades, encargos acadêmicos e parcelamento estudantil vinculados ao período de matrícula ativa, salvo prova de pagamento, inexigibilidade ou erro de cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 98, § 3º, 334, caput, 373, I e II, e 485, VI; CC, arts. 206, § 5º, I, 395, 397, 422 e 884; CDC, arts. 6º, III, 51, IV, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001912-20.2024.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2026, publicado no DJE 09.06.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1080438-55.2021.8.26.0100, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2022, publicado em 01.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

E
grégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ana Paula Monteiro da Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Anhanguera Educacional Ltda., relativa a serviços educacionais prestados no curso de Fisioterapia, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 43.100,58, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observado o disposto quanto à beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado diretamente com a instituição de ensino UNIC-Rondonópolis-Floriano Peixoto-FAIR, inexistindo nos autos prova de que a Anhanguera Educacional Ltda. seja a contratante original ou de que tenha adquirido, mediante cessão de crédito formalizada e comprovada, os direitos decorrentes do referido contrato, razão pela qual o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito.

Alega, ainda, prescrição de parte substancial da dívida, sustentando que, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, e que as parcelas vencidas em 2017, alegadas inadimplidas pela própria apelada, já estariam prescritas quando da propositura da ação em 2022, porquanto o prazo prescricional correria individualmente para cada obrigação, mês a mês, desde o respectivo vencimento.

Defende, também em sede preliminar, a nulidade processual por ausência de audiência de conciliação, ao fundamento de que a designação prevista no art. 334, caput, do CPC constitui etapa obrigatória e essencial ao regular desenvolvimento do processo, e que sua não realização, sem justificativa idônea, violou os princípios da cooperação, da economia processual, da ampla defesa e do contraditório, comprometendo a regularidade de todo o feito.

No mérito, sustenta que é indevida a continuidade das mensalidades após o pedido de trancamento do curso, afirmando que a apelada persistiu em exigir valores por serviços não prestados após 30 de abril de 2020, data de sua desistência, configurando conduta abusiva e enriquecimento sem causa, bem como violação ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva do art. 422 do Código Civil.

Aduz a abusividade da cláusula de vencimento antecipado das parcelas, à luz do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar a consumidora em desvantagem exagerada, e a ausência de concessão de prazo razoável para a purgação da mora, conforme exigido pelo art. 52, § 1º, do mesmo diploma, o que tornaria nula de pleno direito a aplicação da referida cláusula.

Argumenta, igualmente, a desproporcionalidade do valor cobrado em face de sua condição de vulnerabilidade econômica, alegando que a dívida de R$ 43.100,58 é incompatível com sua capacidade financeira de estudante de baixa renda e configura desequilíbrio contratual, e o enriquecimento sem causa da instituição apelada, vedado pelo art. 884 do Código Civil, ante a manutenção das cobranças sem a correspondente contraprestação.

Sustenta, por fim, a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços educacionais, afirmando que a mera apresentação de contrato, histórico escolar e planilha de saldo devedor é insuficiente para atestar a qualidade e a quantidade dos serviços, e que o ônus de provar o fato constitutivo do direito recai sobre a apelada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Postula, ao final, o acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa e de nulidade processual, com a extinção do feito sem resolução de mérito; o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos; a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, com o reconhecimento da inexistência do débito; a condenação da apelada aos ônus sucumbenciais; a restituição dos valores indevidamente pagos, a serem apurados em liquidação; a cessação de cobranças futuras sob pena de multa diária; a inversão do ônus da prova; e o afastamento de eventual multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 370246409).

Despacho de id. 371180862 determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o interesse na composição, a apelante manteve-se inerte e a apelada informou que não possui interesse na tentativa de composição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da alegada ilegitimidade ativa da Anhanguera Educacional Ltda.

A apelante sustenta que a autora não teria legitimidade para promover a presente ação de cobrança, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços educacionais foi celebrado com a instituição Unic-Rondonópolis-Floriano Peixoto-Fair, e não diretamente com a Anhanguera Educacional Ltda. Afirma, ainda, que não teria sido comprovada cessão de crédito válida ou qualquer vínculo jurídico capaz de demonstrar que a apelada é titular da obrigação exigida, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Embora a recorrente sustente que o contrato teria sido celebrado com a instituição Unic-Rondonópolis-Floriano Peixoto-Fair, os documentos que instruíram a inicial indicam que a Universidade IUNI Unic Educacional Ltda. teve sua inscrição cadastral baixada em razão de incorporação, passando a ser mantida pela Universidade Editora e Distribuidora Educacional S.A., juntamente com a Anhanguera Educacional Ltda. e demais instituições integrantes do mesmo grupo econômico.

Assim, não se trata de cobrança promovida por terceiro estranho à relação educacional, mas por instituição vinculada à estrutura societária e educacional responsável pela prestação dos serviços contratados. A alegação genérica de ausência de cessão de crédito, desacompanhada de elemento capaz de infirmar a documentação apresentada pela autora, não basta para afastar sua pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda.

Desse modo, demonstrado o vínculo entre a instituição originalmente indicada no contrato e a autora da ação de cobrança, deve ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa.

II – Da alegada nulidade processual por ausência de audiência de conciliação

Embora a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil integre a fase inicial do procedimento comum, sua não realização não acarreta nulidade automática, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca.

No caso, diante da alegação recursal, foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem sobre eventual interesse na composição (id. 371180862). A apelante, embora intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, enquanto a apelada informou expressamente não possuir interesse na autocomposição.

Assim, não demonstrado prejuízo processual e inexistindo manifestação convergente das partes quanto à tentativa de composição, a anulação da sentença para designação de audiência de conciliação representaria medida meramente formal, incompatível com a duração razoável do processo e com o princípio da instrumentalidade das formas.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III – Da alegada prescrição

Quanto à prescrição, a apelante sustenta que as parcelas vencidas em 2017 estariam prescritas, ao argumento de que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular se submete ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, com contagem individualizada a partir do vencimento de cada parcela.

Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 05 (cinco) anos, contado, em contratos semestrais sucessivos de mútuo educacional, do vencimento da última parcela de cada contrato, e não do encerramento global de todos os períodos cursados”
(N.U 1001912-20.2024.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 02/06/2026, publicado no DJE 09/06/2026).

No caso, a ação foi ajuizada em 22/06/2022, enquanto a planilha de débitos apresentada com a inicial indica que os atrasos cobrados tiveram início em 10/08/2017, não havendo apontamento de parcela vencida em data anterior (id. 370244977).

Assim, ainda que adotada a contagem mais favorável à apelante, com termo inicial no vencimento individual de cada parcela, verifica-se que, entre o débito mais antigo indicado na planilha e o ajuizamento da ação, não decorreu o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Desse modo, afasta-se a alegação de prescrição parcial.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que a cobrança seria indevida porque a instituição de ensino teria ciência do pedido de trancamento/desistência do curso, mas continuou exigindo valores mesmo sem contraprestação dos serviços educacionais. Alega, ainda, ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, abusividade da cláusula de vencimento antecipado e enriquecimento sem causa da apelada.

A relação contratual entre as partes não foi infirmada por prova em sentido contrário. A instituição de ensino apresentou documentos que demonstram o vínculo acadêmico da apelante, o histórico escolar, o extrato financeiro e a planilha de débitos, cabendo à ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente pagamento, inexigibilidade específica dos lançamentos ou cobrança de período posterior ao efetivo encerramento do vínculo contratual.

O histórico escolar indica que a apelante ingressou no curso de Fisioterapia no período letivo 2016/2, com lançamento de disciplinas cursadas em 2016/2, 2017/1 e 2017/2, além da informação de que a aluna desistiu do curso em 30/04/2020 e trancou a matrícula no período letivo 2018/1 (id. 370244976). A planilha de débitos, por sua vez, aponta mensalidades vencidas entre agosto e dezembro de 2017, disciplinas acrescidas de setembro a dezembro de 2017, multas de biblioteca e parcelas de Parcelamento Estudantil Privado – PEP, com vencimento em 07/05/2018 (id. 370244977).

Não se extrai desses documentos cobrança de mensalidades relativas a semestre posterior à desistência formal, tampouco de disciplinas posteriores não cursadas. As disciplinas posteriores constantes do histórico aparecem como “a cursar”, mas não há correspondência delas na planilha de débitos cobrada nesta ação. O PEP, embora tenha vencimento em 2018, refere-se a parcelamento de mensalidades de competências anteriores, vinculadas aos períodos em que havia matrícula ativa e serviços educacionais disponibilizados.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Sentença de improcedência. Recurso da autora que merece prosperar. Prescrição bem afastada em sentença. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC). O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento de cada parcela. Citação ocorrida antes da prescrição da parcela mais antiga cobrada nos autos. Relação jurídica estabelecida entre as partes incontroversa. Ausência de comprovação de cancelamento de matrícula. Não comprovado o pagamento de nenhuma das mensalidades cobradas. Cobrança devida. Disponibilização dos serviços educacionais que independe da frequência do aluno ao curso. Instituição de ensino que disponibilizou seus serviços reservando vaga e se organizando para receber o aluno. Serviços educacionais que ficaram à disposição do Réu. Precedentes. Ausência de abusividade na multa de 2% (art. 52, § 1º, do CDC). Não eleito índice de correção monetária no contrato deve ser adotada a Tabela Prática deste Tribunal. Obrigação positiva e líquida com vencimento previamente estipulado. Mora ex re. Correção monetária e juros desde cada parcela inadimplida (arts. 395 e 397 do CC). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP, Apelação Cível n. 1080438-55.2021.8.26.0100, Rel. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, julgado em 01/10/2022, publicado em 01/10/2022)

Também não se verifica abusividade concreta da cobrança. A planilha discrimina a natureza dos lançamentos, os vencimentos, os valores originais, a correção monetária, os juros, a multa e o valor total, e a apelante não apresentou demonstrativo específico capaz de infirmar os cálculos, tampouco comprovou pagamento de qualquer parcela incluída na cobrança.

Quanto ao Parcelamento Estudantil Privado – PEP, trata-se de obrigação assumida pela aluna para postergação ou fracionamento do pagamento das mensalidades escolares, de modo que o vencimento posterior das parcelas não se confunde com cobrança por semestre não cursado. A inexistência de prova de quitação ou de vício específico na contratação impede o afastamento da obrigação.

A alegação de hipossuficiência econômica não afasta, por si só, a exigibilidade de obrigação contratual regularmente assumida. A vulnerabilidade do consumidor autoriza o controle de abusividade das cláusulas e dos encargos cobrados, mas não exonera a parte do pagamento de valores vinculados a serviços educacionais disponibilizados durante o período de matrícula ativa, sobretudo quando não demonstrado vício específico na contratação, cobrança de período posterior à desistência ou pagamento das parcelas exigidas.

Também não há enriquecimento sem causa da instituição de ensino. A cobrança encontra suporte em relação contratual demonstrada nos autos, em mensalidades e disciplinas referentes ao período de vínculo acadêmico da apelante e em parcelamento estudantil privado, sem indicação de que os valores exigidos correspondam a semestre posterior à desistência formal ou a serviço estranho ao curso contratado.

A apelante, a quem competia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitou-se a impugnar genericamente a cobrança, sem apresentar prova de quitação, cancelamento regular da matrícula no período cobrado, inexigibilidade específica dos lançamentos ou erro no demonstrativo de débito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de R$ 2.000,00 para R$ 2.300,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026